Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES STJ. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.

1. Indevida a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, quando não comprovado nos autos evidente omissão estatal determinadora da dedicação à atividade delitiva. Precedentes STJ.

2. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

3. Apelação conhecida e desprovida.